Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725170-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BATISTA DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (por videoconferência). A fim de realizar sustentação oral, atente-se ao prazo estabelecido no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta no 52 de 8 de maio de 2020. Brasília, 7 de julho de 2021.